Tribunal: TJBA
Processo: 8062680-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062680-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: JOSENILCE OLIVEIRA DAMASCENO

Advogado(s)
:
MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA

ACORDÃO

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Impugnação Rejeitada. Liquidação por Cálculos Aritméticos. Desnecessidade de Liquidação por Arbitramento. Art. 509, § 2º, do CPC. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos apresentados pela exequente em ação revisional de contrato bancário.

II. Questão em discussão

2.

A questão central cinge-se à necessidade de liquidação por arbitramento ante a alegada complexidade dos cálculos revisionais e à existência de excesso de execução.

III. Razões de decidir

3.

Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, a liquidação deve seguir o rito simplificado do art. 509, § 2º, do CPC, sendo dispensável a prova pericial técnica.

4.

A readequação de taxas de juros, a verificação de pagamentos parciais e a aplicação de dobra legal determinada em sentença constituem operações de natureza aritmética que não demandam conhecimentos técnicos especializados.

5.

A divergência entre os valores apresentados pelas partes não retira a liquidez do título, cabendo ao julgador apenas a verificação da conformidade das planilhas com os parâmetros fixados na coisa julgada.

6.

Inexistência de complexidade extraordinária que justifique o retardamento do feito com perícia contábil, sob pena de violação aos princípios da celeridade e efetividade processual.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A apuração do quantum debeatur em sede de cumprimento de sentença de ação revisional de contrato bancário, cujos parâmetros já foram fixados pelo título judicial, depende de meros cálculos aritméticos, sendo desnecessária a instauração de liquidação por arbitramento nos termos do art. 509, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2º, e 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único.

1

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8062680-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como agravado
JOSENILCE OLIVEIRA DAMASCENO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora